Tribunal: TJSP
Processo: 1005923-37.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Mandado de segurança – Servidor público estadual – Agente de segurança penitenciária – Pretensão quanto ao reconhecimento do tempo de afastamento para tratamento de saúde para fins de concessão de aposentadoria especial a/ou abono de permanência – Período que pode ser computado apenas para a concessão da aposentadoria geral dos servidores – Norma constitucional de natureza excepcional que

Ementa:
Mandado de segurança – Servidor público estadual – Agente de segurança penitenciária – Pretensão quanto ao reconhecimento do tempo de afastamento para tratamento de saúde para fins de concessão de aposentadoria especial a/ou abono de permanência – Período que pode ser computado apenas para a concessão da aposentadoria geral dos servidores – Norma constitucional de natureza excepcional que condiciona a redução do requisito temporal para a aposentadoria especial dos policiais civis e militares ao efetivo exercício da atividade de risco – Ação improcedente – Sentença reformada – Recursos de apelação e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005923-37.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado JOSE FRANCISCO COMPIAN BOLINA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-37.2017.8.26.0602 -Voto no 27.495/20
2
VOTO No 27.495/20
APELAÇÃO No 1005923-37.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSÉ FRANCISCO COMPIAN BOLINA
Ementa: Mandado de segurança Servidor público estadual
Agente de segurança penitenciária
Pretensão quanto ao
reconhecimento do tempo de afastamento para tratamento de
saúde para fins de concessão de aposentadoria especial a/ou abono
de permanência Período que pode ser computado apenas para a
concessão da aposentadoria geral dos servidores
Norma
constitucional de natureza excepcional que condiciona a redução
do requisito temporal para a aposentadoria especial dos policiais
civis e militares ao efetivo exercício da atividade de risco Ação
improcedente Sentença reformada Recursos de apelação e
reexame necessário providos.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor
público estadual (agente de segurança penitenciária) contra ato praticado pela
Diretora do Núcleo de Pessoal, da Penitenciária “Dr. Danilo Pinheiro” de
Sorocaba com pedido de que fosse averbado em sua certidão de tempo de serviço
o cômputo dos períodos de licença saúde e faltas médicas como sendo de efetivo
exercício para fins de concessão de abono de permanência e/ou aposentadoria
especial.
A r. sentença de fls. 210/214, cujo relatório se adota, concedeu
parcialmente a segurança.
Recorre o Estado de São Paulo pugnando pela inversão do resultado
do “mandamus”, apontando que o período de afastamento para tratamento de
saúde e faltas para consultas médicas podem ser contados como tempo de
contribuição para fins de aposentadoria comum, mas não como período de
efetivo exercício para contagem de tempo de serviço de aposentadoria especial
nas hipóteses em que tanto o legislador constituinte quanto o legislador
infraconstitucional expressamente exigem esse requisito, como se dá no caso do
art. 40, § 1°, III, “a” e § 5° da CF, art. 2°, II, da EC n° 41, de 2003, art. 6°, III e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-37.2017.8.26.0602 -Voto no 27.495/20
3
IV, da EC n°47, de 2005, arts. 2° e 3° da LC n° 1.062, de 2008 e arts. 2° e 3° da
LC n° 1.109, de 2010.
Recurso regularmente processado e respondido.
O Ministério Público aduziu inexistência de interesse para atuar no
caso concreto, uma vez que “não existe controvérsia que exponha diretamente
em risco da ordem jurídica, o regime democrático, ou discussão pertinente a
interesses sociais ou individuais indisponíveis cuja tutela a Constituição
Federal, em seu art. 127, caput, comete ao Ministério Público.” (fls. 204 e 244).
É o relatório.
II Considera-se interposto o reexame necessário por força de
disposição expressa de lei especial (artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009), tendo
em vista a concessão da segurança em favor do impetrante pelo juízo de 1o grau.
O recurso merece acolhimento.
Respeitado o entendimento do magistrado sentenciante, o art. 81, II,
da Lei no 10.261/68 e dispositivos da LCE no 1.041/2008 em que se baseou a r.
sentença para o reconhecimento da procedência do pedido são disposições
voltadas para os casos de aposentadoria geral dos servidores, não podendo ser
utilizados como fundamento para pedido de aposentadoria especial dos policiais
civis ou militares.
Conforme já decidido por esta Corte no julgamento de caso análogo
(Apelação/Reexame no 1006719-65.2013.8.26.0053, rel. Vicente de Abreu
Amadei, j. 12/08/14) “a aposentadoria especial por exercício de atividades de
risco ou perigosas, em quadro de exercício de função policial, atrai, para si, a
lógica do efetivo exercício ou, ao menos, a disponibilidade efetiva para a
entrada imediata em exercício crítico de função com risco à vida. É que tal
exercício tem nítido caráter propter laborem faciendo.
É, pela lógica jurídica que envolve o direito previdenciário, um
reconhecimento ao valor do destemor do policial que arrisca sua vida na defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-37.2017.8.26.0602 -Voto no 27.495/20
4
do cidadão. É natureza de prêmio, ante ao reconhecimento de sua bravura, e
não de mero caráter singelo: a aposentadoria especial pelo exercício de
atividade de risco é, por tudo, singular, jamais singela.
(...)
Não há singularidade alguma no afastamento para o tratamento de
saúde, a autorizar a assertiva de efetivo exercício de atividade policial sob risco
de vida ou periculosidade.
Portanto, os afastamentos para tratamento de saúde ou para
consulta médica devem ser contados para a aposentadoria por tempo de
contribuição, conjugados com o tempo singelo de serviço público; todavia,
jamais para condições de efetivo exercício de atividade de risco ou perigosa.
(...)
Não teria sentido, por conexão teleológica, considerar o tempo de
afastamento para tratamento de saúde e consultas médicas, em panorama
externo de nexo causal com o exercício (ou em virtude do exercício) de função
policial, como tempo de efetivo serviço em situação de risco à vida ou de
periculosidade.”
Anoto que a natureza excepcional do benefício previdenciário
conferido aos policiais, que admite requisitos diferenciados para a aposentadoria
especial, não comporta interpretação extensiva.
Isto porque beneficiar os policiais com critérios diferenciados de
aposentadoria é uma forma de compensação do desgaste sofrido pelos servidores
que efetivamente exercem atividades de risco, logo, a contrario sensu o período
em que o servidor não esteve sujeito à situação de risco não pode ser
considerado apto a lhe conferir critérios benéficos e diferenciados para a
aposentação ou mesmo para obtenção de abono de permanência valendo-se da
redução de tempo para aposentadoria especial.
Nessa esteira, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já
decidiu que “a atividade estritamente policial a que se refere a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-37.2017.8.26.0602 -Voto no 27.495/20
5
Complementar n. 51/1985 não diz respeito apenas ao exercício do cargo em si,
mas deve ser entendida como o efetivo desempenho de atividades em condições
de risco ou que representem prejuízo à saúde ou à integridade física (...)”
(grifei) (REsp 1357121 / DF, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma,
DJe 05/06/2013. No mesmo sentido: REsp 919832 / AL, rel. Ministra LAURITA
VAZ, 5a Turma, DJe 15/03/2012)
Portanto, respeitado entendimento diverso, o caso era de denegação
da segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao reexame
necessário e ao recurso de apelação do Estado de São Paulo, para denegar a
segurança, conforme fundamentação exposta.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator